Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-38.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inexistência – Contrato – Serviços bancários – Demonstrada movimentação intensa da conta bancária - Inexistência sequer de indício da ocorrência de dano moral e material – Decisão mantida - Embargos Rejeitados*